Tribunal: TJMT
Processo: 1026236-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026236-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Enquadramento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA - CPF: 014.084.891-63 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar o enquadramento funcional provisório da servidora Ana Maria de Jesus Almeida na Classe “D” do plano de carreira, com pagamento imediato do respectivo salário-base, até julgamento final da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de medida liminar que determina o reenquadramento funcional e pagamento de vencimentos em novo patamar remuneratório, diante das vedações contidas no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 e do art. 300, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A liminar impugnada viola o art. 1o, § 3o, da L. 8.437/1992, pois antecipa os efeitos jurídicos e patrimoniais pretendidos na ação, esvaziando seu objeto, o que é vedado em tutela de urgência contra o poder público.

4. A medida antecipatória também se mostra irreversível, por implicar pagamento de valores de natureza alimentar, cuja restituição é de difícil execução em caso de improcedência do mandado de segurança.

5. No caso concreto, a concessão da liminar sem prévia instrução probatória compromete os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental, notadamente quando destinada à reclassificação funcional e pagamento de vantagens pecuniárias a servidor público. 2. A irreversibilidade dos efeitos patrimoniais da medida liminar constitui óbice à sua concessão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002028-32.2024.8.11.0023, impetrado por Ana Maria de Jesus Almeida, servidora pública municipal.

A decisão agravada deferiu
liminar
para determinar à autoridade coatora que procedesse ao
enquadramento da impetrante na Classe “D” do plano de carreira
, com pagamento do respectivo salário-base de direito,
até o julgamento final do
mandamus
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a liminar é
manifestamente ilegal
, por
ofender o disposto no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009
, que veda a concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança quando estas impliquem em reclassificação de servidores públicos ou concessão de vantagens pecuniárias. Argumenta ainda que a concessão da medida
esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação
, o que encontra vedação no
art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992
.

Por esses fundamentos, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada, bem como, ao final, o
provimento do recurso
para a sua
reforma integral
.

A decisão monocrática de id. 244314699
concedeu o efeito suspensivo
pleiteado, com base nos dispositivos invocados,
suspendendo os efeitos da liminar deferida pelo juízo de origem
até o julgamento definitivo deste agravo.

A agravada, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(id. 258227670), sustentando a
legalidade e legitimidade da decisão agravada
, especialmente diante da omissão administrativa prolongada no exame do pedido de progressão funcional, o que teria ferido princípios constitucionais da
razoabilidade e eficiência
administrativa.

O Ministério Público, no parecer de Id. 267010751, opinou
pelo provimento do recurso
, destacando a existência de vedação legal expressa à concessão da medida liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002028-32.2024.8.11.0023, impetrado por Ana Maria de Jesus Almeida, servidora pública municipal.

A decisão agravada deferiu
liminar
para determinar à autoridade coatora que procedesse ao
enquadramento da impetrante na Classe “D” do plano de carreira
, com pagamento do respectivo salário-base de direito,
até o julgamento final do
mandamus
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a liminar é
manifestamente ilegal
, por
ofender o disposto no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009
, que veda a concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança quando estas impliquem em reclassificação de servidores públicos ou concessão de vantagens pecuniárias. Argumenta ainda que a concessão da medida
esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação
, o que encontra vedação no
art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992
.

Por esses fundamentos, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada, bem como, ao final, o
provimento do recurso
para a sua
reforma integral
.

A decisão monocrática de id. 244314699
concedeu o efeito suspensivo
pleiteado, com base nos dispositivos invocados,
suspendendo os efeitos da liminar deferida pelo juízo de origem
até o julgamento definitivo deste agravo.

A agravada, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(id. 258227670), sustentando a
legalidade e legitimidade da decisão agravada
, especialmente diante da omissão administrativa prolongada no exame do pedido de progressão funcional, o que teria ferido princípios constitucionais da
razoabilidade e eficiência
administrativa.

O Ministério Público, no parecer de Id. 267010751, opinou
pelo provimento do recurso
, destacando a existência de vedação legal expressa à concessão da medida liminar.

O presente agravo de instrumento merece acolhida. Examina-se, neste recurso, a legalidade da decisão liminar que determinou o enquadramento funcional provisório de servidora pública municipal na Classe “D”, com pagamento imediato do respectivo salário-base, até ulterior decisão de mérito no mandado de segurança.

Embora tenha sido declarado inconstitucional o § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009 (ADI 4296/DF), no presente caso de
reclassificação funcional
da servidora, entendo que a liminar concedida também ofende, de forma direta e incontornável, o que dispõe o
art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992
, que veda a concessão de medida liminar que
esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
. A redação do dispositivo é inequívoca:

“
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
”

A medida liminar concedida, ao determinar o enquadramento da impetrante e o pagamento do novo salário,
antecipa, de forma integral, os efeitos jurídicos e patrimoniais pretendidos na ação mandamental
, esvaziando por completo o conteúdo da controvérsia jurídica posta para julgamento final. Isto caracteriza típico provimento jurisdicional de natureza satisfativa –
vedado, em regra, no microssistema de tutela de urgência contra a Fazenda Pública
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o agravo de instrumento pronto para receber o julgamento final, deve ser julgado prejudicado o agravo interno manejado contra decisão liminar que indeferiu o efeito ativo, em razão da análise do próprio mérito do recurso primário. 2. A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 3. Os pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, conforme dispõe o art. 300, do CPC, são a existência de prova inequívoca formadora da verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco de dano grave ou de difícil reparação caso se aguarde o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ao contrário, a possibilidade de risco de dano irreparável é em relação ao erário, pois a agravante declarou ser hipossuficiente, razão pela qual foi-lhe deferida a gratuidade da justiça. Assim, caso a demanda de origem seja julgada improcedente, certamente terá dificuldades em restituir à Fazenda Pública os valores recebidos liminarmente. 5. Ademais,
é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei 8 .437/1992.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5438488-83.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE
REENQUADRAMENTO. FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA PERLENGA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. 1. A concessão antecipada de tutela de urgência ou de evidência exige do Estado-Juiz a verificação dos requisitos expostos nos arts. 300 e 311 do CPC, respectivamente, tendo por base os documentos e as circunstâncias apresentadas nos autos.
2. Devidamente apresentados pelo juízo a quo os motivos pelos quais indeferiu o pleito tutelar liminar, há de ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque o reenquadramento importaria em esgotamento do mérito da perlenga e configuraria antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, o que é, em regra, vedado.
Ademais, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantido o pronunciamento a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5741144-60.2023 .8.09.0011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE PANAMBI. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, COM O CONSEQUENTE RETORNO DO SEU ENQUADRAMENTO À CATEGORIA 02 DO IPE. 1. QUANTO AOS DESCONTOS REALIZADOS, NÃO SE CARACTERIZA AINDA PROVA CABAL DA BOA-FÉ DO DESCONHECIMENTO DOS VALORES. NO MESMO SENTIDO, É PERMITIDO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO PAGOS INDEVIDAMENTE, ENTRETANDO, DEVENDO SER OBSERVADOS CERTOS CRITÉRIOS, ESTES PREVISTOS NA DECISÃO DO TEMA 1009 DO STJ.
2. QUANTO AO REENQUADRAMENTO PARA CATEGORIA 02 DO IPE-SAÚDE, O PROVIMENTO PLEITEADO ESGOTA NO TODO, OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO, NÃO SE ENCONTRANDO ENTRE AS EXCEÇÕES QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 1o, § 3o, DA LEI N. 8437/92.
3. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS 50029881020238219000 PORTO ALEGRE, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 14/07/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/07/2023)

A vedação, portanto, não é apenas legal, mas também
finalística
: visa evitar que decisões precárias se convertam, na prática, em tutela definitiva contra o poder público, subvertendo o processo constitucional de controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

Outro óbice jurídico relevante reside no
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar
, o que veda, nos termos do
art. 300, §3o, do CPC
, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. A norma assim dispõe:

“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

O pagamento de remuneração em patamar superior ao legalmente reconhecido ao servidor implica
dificuldade fática e jurídica de restituição
em caso de improcedência do mandado de segurança – pela natureza alimentar dos valores recebidos. A jurisprudência, inclusive do STJ, já consolidou entendimento no sentido de que valores indevidamente pagos por decisão judicial precária são, em regra,
irrecuperáveis ou de difícil recuperação
.

Neste ponto, o deferimento da liminar agride o
princípio da precaução financeira
e expõe a Administração a dano potencial de difícil recomposição.

Convém registrar, por fim, que o deferimento da progressão funcional com base em decisão judicial liminar, sem prévia instrução probatória e sem contraditório efetivo,
colide com a lógica principiológica do direito administrativo
, notadamente com a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, com o
princípio da separação dos poderes
e com a necessária
autonomia organizacional do ente federativo
.

Ainda que se reconheça a relevância social do direito postulado, a atuação judicial em sede liminar deve ser excepcionalíssima. Em tais hipóteses, o
controle judicial deve ser exercido a posteriori e com base em cognição exauriente
, sob pena de o Judiciário se imiscuir indevidamente na esfera discricionária da Administração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
, nos autos do Mandado de Segurança no 1002028-32.2024.8.11.0023,
revogando a ordem judicial que determinou o enquadramento da servidora Ana Maria de Jesus Almeida na Classe “D” do plano de carreira
, com pagamento do respectivo salário-base, até o julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025